Tribunal: STF
Processo: ARE 1346531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 128 STJ. SENTENÇA ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO TJPE. NEGADO PROVIMENTO AO REEXAME. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. Cuida-se de Recurso de Apelação e Remessa necessária contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1' Vara Cível da comarca de Serra Talhada que, julgando procedentes os pedidos da inicial, concedeu à apelada a incorporação das "gratificações adicional por tempo de serviço (quinquênios) que a parte autora faz jus, observando o seu tempo de serviço, calculadas no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo, por quinquênio de efetivo exercício prestado ao Município". Irresignado com o ato sentenciai, o Município apelante, pleiteia, em preliminar, a revogação da gratuidade da justiça conferida à recorrida e o reconhecimento da prescrição de fundo de direito da ação, haja vista não se tratar de relação de trato sucessivo, restando afastada, por consequência, a Súmula 85 do STJ [1]. Quanto ao mérito, defende a impossibilidade da concessão da pretendida gratificação após a edição da Emenda Constitucional Estadual n° 16 de 04.06.1999. O cerne da questão posta em análise consiste em saber se deve ser concedido à apelada, servidora pública municipal, adicional por tempo de serviço (quinquênios), após a vigência da Emenda à Constituição Estadual n° 16/99. Inicialmente, em análise a primeira preliminar levantada pelo apelante, no que consiste a impugnação a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 99, §3° [2], trouxe a presunção de veracidade do pedido de insuficiência financeira trazido por pessoa física. Entretanto, sobre o tema, conclui o Superior Tribunal de Justiça que a presunção trazida pelo citado dispositivo é relativa. Confira-se: 1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "a simples declaração de pobreza firmada pelo requerente, no pedido de assistência judiciária gratuita, tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário" (AgInt no AREsp 632.890/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Na mesma linha do entendimento exarado, o §2° do mesmo artigo 99, estabelece que o julgador poderá indeferir o pedido de gratuidade se, aos autos, forem trazidos elementos que desqualifiquem o estado de hipossuficiência financeira da parte. Nesse sentido, no presente caso, após a concessão do benefício de gratuidade a parte apelada, observo que o Município apelante não trouxe qualquer elemento probatório que desabonasse a presunção de veracidade da declaração de insuficiência trazida. Assim, coaduno, portanto, com o posicionamento adotado pelo juízo a quo, devendo ser mantida a gratuidade concedida. Em seguida, ao exame da segunda preliminar arguida, o recorrente defende que o parecer municipal opinando pelo indeferimento à percepção de adicional por tempo de serviço, juntado pela apelada no ID 8332342, teria a capacidade de desqualificar a relação de trato sucessivo anteriormente estabelecida, tendo por consequência, além do afastamento da Súmula 85 do STJ _ [3] ' a decorrência da prescrição de fundo de direito de toda a ação. Contudo, considero que o parecer jurídico o qual alude o apelante, devido à natureza jurídica intrínseca ao próprio ato, possui caráter opinativo e não vinculante, tratando-se de uma consulta jurídica prestada pela Procuradoria Municipal. Portanto, tal ato enunciativo não se presta ao afastamento da Súmula n° 85 do STJ, ante a carência de teor decisório e, com efeito, a inexistência de negativa inequívoca e formal do direito reclamado. Posto isso, na presente hipótese, por trata-se de uma relação jurídica que se renova mês a mês, ou seja, de trato sucessivo, afasto a alegação de prescrição de fundo de direito levantada, devendo ser mantidos os termos contidos no ato sentenciai. Passando a análise do mérito, cabe a explanação inicial de que, ante a ausência de um Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra Talhada, o art. 1° da Lei Municipal n° 756/90 determinou a aplicação das disposições contidas na Lei Estadual n° 6.123/1968 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco), até ulterior edição de lei local específica, nos seguintes termos: Art. 1°. Fica instituído o Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Serra Talhada, do Poder Legislativo Municipal, das autarquias e fundações municipais, que passam a ser regidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco e suas alterações, até que se elabore e entre em vigência o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra Talhada. Desse modo, observa-se que a determinação contida no artigo anteriormente transcrito garantiu aos servidores do Município de Serra Talhada a percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 160, inciso VIII c/c 166 da Lei Estadual n° 6.123/1968 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco). Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional Estadual n° 16/99 (com redação alterada pela EC Estadual n° 24/2005), a qual, alterando o art. 131, §7°, inciso I da Constituição Estadual [5] , vedou o pagamento ao servidor público do Estado de qualquer adicional relativo a tempo de serviço, o Município apelante, automaticamente, procedeu com a interrupção do pagamento da citada verba. Ocorre que, em sentido diverso, este Tribunal de Justiça possui entendimento sumular no sentido da impossibilidade de revogação automática dos quinquênios, sem a existência de lei local que regulamente a supressão, segue: Súmula 128 - É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999. Nos mesmos termos, recentes julgados das Câmaras de Direito Público desta Corte Estadual: (processo n°0001502-40.2019.8.17.3370 da 4 Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Relator. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena). (processo n° 0001450- 44.2019.8.17.3370 da 2ª de Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, Relator, Des. Francisco Bandeira de Mello Relator). Diante de todo o exposto, considerando que a matéria em reexame encontra-se sedimentada pela jurisprudência deste Tribunal, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao reexame necessário, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Apelo voluntário prejudicado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente